Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704520-96.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MARA JANE DE ARAUJO PERÁCIO MONTEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização movida por servidora pública do Distrito Federal que, após requerer aposentadoria especial, alega ter sofrido danos morais e materiais em decorrência de suposta demora excessiva de 5 meses e 17 dias na análise e concessão do benefício. A aposentadoria foi concedida após a regular tramitação de processo administrativo, sem paralisações indevidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve morosidade injustificada na tramitação do processo administrativo de aposentadoria especial; e (ii) verificar se essa demora configura ato ilícito, capaz de ensejar a responsabilidade civil do Estado e, consequentemente, a indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo administrativo tramitou regularmente, sem paralisações indevidas, envolvendo a análise de documentos, cálculo do tempo de serviço e consideração de períodos trabalhados sob condições especiais, justificada a sua duração. 4. A Administração Pública agiu dentro dos parâmetros de razoabilidade e legalidade, conforme os procedimentos necessários para concessão de aposentadoria especial, não caracterizando ato ilícito ou falha na prestação do serviço público. 5. Não se comprova qualquer dano material ou moral à servidora, pois a morosidade alegada decorreu da complexidade natural do processo administrativo, e não de conduta negligente, dolosa ou omissiva da Administração. 6. A mera demora na conclusão de processos administrativos, desde que não desarrazoada ou resultante de omissão injustificada, não gera, por si só, o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A mera demora na tramitação de processo administrativo, desde que justificada e sem paralisações indevidas, não configura ato ilícito, não sendo suficiente para fundamentar pedido de indenização por danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, inciso LXXVIII; CPC, art. 487, inciso I; Lei no 9.784/1999. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1346535, 07054315020208070018, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 09.06.2021, DJe 22.06.2021. A parte recorrente aponta violação ao artigo 49 da Lei 9.784/99, aduzindo que a demora injustificada no processo de concessão de aposentadoria acarreta o dever de indenizar por parte do Estado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 49 da Lei 9.784/99. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O simples fato de o processo ter levado alguns meses para sua conclusão, por si só, não configura a alegada falha, tampouco gera o dever de indenizar, de modo que não vejo como prosperarem as razões trazidas pela apelante, já que não restou satisfatoriamente comprovada falha na prestação do serviço público que pudesse alçar a pretensa indenização.” (ID 66813235). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003